Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719599-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LUCIA DA FONSECA AFFONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA PARA TROCA DA VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI). RELATÓRIO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Arts. 196 e 199 da Constituição Federal. 3. A recusa à realização de procedimento médico não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, notadamente porque o rol não é exaustivo. 4. Sendo necessária a realização do procedimento “cirurgia para troca da válvula aórtica percutânea (TAVI)” por representar risco cirúrgico bastante inferior à paciente, não se mostra lícita a recusa do custeio do procedimento, sob a justificativa de que o procedimento não consta do rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para a realização do exame do ora recorrido, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão, sem qualquer excepcionalidade, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao custeio integral das despesas relativas ao tratamento pleiteado; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, não sendo viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico sem previsão legal e contratual; e d) artigo 355 do CPC, asseverando que seria necessária a dilação probatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027